Tribunal: TJSP
Processo: 0008413-26.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008413-26.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ANDERSON JOSÉ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por parcialmente prejudicada a análise do pleito e, na parte passível de análise,
negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
2
VOTO no 11416
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0008413-26.2020.8.26.0996
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR5
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Fábio Alexandre Marinelli Sola
AGRAVANTE: Anderson José da Silva
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Anderson
José da Silva, contra a r. decisão de fls. 01/02, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime aberto, por ausência dos requisitos objetivo e
subjetivo.
Inconformada, recorre a Defesa, apontando para a
inidoneidade do decisum, alegando que o agravante cumpriu todos os
requisitos legais para a obtenção da progressão ao regime aberto. Aduz
que, “para fins de promoção ao regime aberto, o termo inicial deve ser a
data do efetivo preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, da
LEP; não a data da prolação da sentença que o progrediu ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
3
intermediário. Cumpre mencionar que, no caso dos autos, a defesa não
pleiteia a progressão per saltum, mas sim o respeito aos prazos legais e
que o direito à promoção ao regime aberto seja declarado à época
adequada. O requisito objetivo para promoção ao regime aberto fora
alcançado em 03/03/2019, enquanto que a progressão do regime
fechado para o semiaberto deu-se em 05/06/2019. (...) não há dúvidas de
que a decisão do juiz da execução que defere a progressão de regime é
declaratória e não constitutiva” (sic). Sustenta, ainda, que “o histórico
prisional do ora paciente revela que é ele merecedor da benesse
perseguida. Consta dos autos que o paciente já cumpriu a parcela
necessária para ensejar sua promoção ao regime aberto, conforme
cálculo de fls. 224/232 e, ainda, não consta nenhuma falta grave
pendente de reabilitação em seu Boletim Informativo (fl. 229). Além disso,
o apenado apresenta BOA conduta carcerária (Atestado Comprobatório
de Comportamento Carcerário de fl. 224)” (sic). Pleiteia, assim, a reforma
da decisão agravada a fim de que lhe seja deferida a progressão ao
regime aberto (fls. 06/12)
.
Contraminutado o recurso (fls. 22/28), foi mantida a r.
decisão (fl. 29) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo não
provimento (fls. 54/59).
É o relatório.
O agravante cumpre pena de 10 (oito) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo
com causa de aumento, cujo término está previsto para 10/04/2027 (fls.
38/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
4
Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a
progressão ao regime aberto, o que foi indeferido pelo Juízo das
Execuções Criminais, em razão da ausência dos requisitos objetivo e
subjetivo, sob a seguinte fundamentação:
“O pedido é improcedente, pela ausência dos requisitos
objetivo e subjetivo. No presente caso, a gravidade concreta
do crime pelo qual o sentenciado foi condenado (roubo
majorado), crimes cometidos mediante violência ou grave
ameaça, já revela se tratar de pessoa violenta, perigosa e
nociva à sociedade. No caso vertente, é conveniente que o
sentenciado vivencie por mais tempo o regime intermediário
para que se possa aferir, com maior precisão, se está
assimilando a terapêutica penal que lhe é aplicada, para,
posteriormente, fazer jus a um benefício de maior amplitude
como é o caso do livramento condicional. Desse modo,
pertinente algumas considerações, de sorte a se melhor
compreender a hipótese em exame. A gravidade da conduta
delituosa, associada à longa pena a ser cumprida, com
vencimento previsto para 10/04/2027, são elementos cuja
análise requerem imperiosa cautela para a concessão do
regime aberto e também do livramento condicional, como já
consignado as fls.265/266 (decisão de indeferimento do
pedido de livramento condicional). Ademais, revendo os
autos, percebe-se que embora meramente declaratória a
decisão que concedeu o benefício de promoção ao regime
semiaberto,
em
verdade,
apenasse
teve
o
duplo
adimplemento dos requisitos a tanto, com a conclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
5
análise do requisito subjetivo, após a realização do exame
criminológico, o que não foi corretamente observado na
primeira decisão. Assim, nos termos do cálculo de
fls.200/201, homologado às fls. 211, o lapso se dará em
26/09/2020” (sic, fls. 01/02).
Respeitado o entendimento contrário, verifica-se que o
agravo está parcialmente prejudicado e, na parte passível de análise, não
merece provimento.
Por
primeiro,
verifica-se
que
não
existe
qualquer
inidoneidade na r. decisão guerreada, porquanto os fundamentos
adotados estão em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É certo que, na decisão do juízo a quo, estão presentes os
fundamentos para justificar a homologação da falta disciplinar grave e, de
acordo com entendimento jurisprudencial dominante, não há como
acoroçoar a pretensão da agravante no sentido de reconhecer a nulidade
por ausência de motivação.
Não se pode confundir o descontentamento com o teor da
decisão com a inidoneidade de fundamentação.
Nesse sentido:
“Não prospera a alegação de nulidade da decisão
agravada por ausência de fundamentação, eis que a
exemplo do que ocorre nos autos, a decisão sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
6
mas com motivação, não se reveste de nulidade.
Ademais, o julgamento contrário aos interesses da
parte
não
se
confunde
com
ausência
de
fundamentação” (TJSP, Agravo em Execução no
0116208-19.2013.8.26.0000, 5a Câmara Criminal,
Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, j.
24.10.2013)
Ademais, em relação ao cumprimento do requisito objetivo,
vê-se que o marco temporal indicado pelo magistrado do juízo das
execuções foi, como já apontado, a data de 26/09/2020. Assim sendo, o
agravo fica prejudicado na análise deste ponto, uma vez que tal lapso
temporal já se encontra superado, estando comprovado que o
reeducando satisfez o requisito objetivo, o que ainda não havia ocorrido
no momento em que foi proferido o decisum (14/08/2020).
De outra banda, vê-se que o agravante não comprovou
ostentar mérito para alcançar a benesse pretendida, uma vez que não se
pode olvidar de que todos os benefícios passíveis de deferimento, em
sede de execução penal, somente podem ser concedidos se não
representarem risco à sociedade, já que a segurança da comunidade é
direito que prevalece sobre o interesse individual do condenado.
Nesse sentido, considerando-se as fundamentações trazidas
pelo magistrado a quo, e havendo um mínimo de dúvida acerca da
aptidão do reeducando em retornar ao convívio social, ainda que forma
gradual, a benesse pretendida deve ser negada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
7
Em casos semelhantes esta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal decidiu:
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo
que pratica crimes graves, como os da hipótese, não
se apura com declaração de bom comportamento, até
porque o conceito de bom comportamento não é
necessariamente alinhado ao de ausência de
periculosidade.
Bom
comportamento
todos
presidiários devem ter. O que interessa saber, de fato,
é se o sentenciado é perigoso ou não. Não se trata, de
outra parte, de considerar o fato já julgado na
mensuração da periculosidade do sentenciado. Trata-
se de aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a
aproximar-se da sociedade, sem risco ou com risco
mínimo” (Agravo em Execução no 7000364-47.2016,
rel. Pinheiro Franco, j. 16/02/2017).
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de
muita
gravidade
possui
um
maior
grau
de
periculosidade e índole voltada para a criminalidade,
não podendo ser colocado em liberdade sem uma
maior atenção, sob pena de representar um perigo
para a sociedade” (Agravo em Execução no
0032179-65.2015, rel. Sérgio Ribas, j. 06/08/2015).
Diante de tal quadro, era mesmo inviável a concessão de
progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008413-26.2020.8.26.0996 -Voto no 11416
8
Ante o exposto, dá-se por parcialmente prejudicada a
análise do pleito e, na parte passível de análise, nega-se provimento ao
recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator